Tribunal: TJDFT
Processo: 0721017-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISAO. NÃO CARACTERIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. HC 143.641/SP. ART. 318-A, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 1.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise.
2. Os fatos atribuídos, em tese, à paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. 3.1 A violência que, supostamente, permeou a conduta imputada à paciente repercutiu na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. 3.2 Não bastasse, a paciente não apenas deixou o local de sua residência, mas optou em buscar abrigo contra supostas ameaças em cidade há mais de dois mil quilômetros de onde os fatos em apuração ocorreram. Tal conduta sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a aplicação da lei penal.
3. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 3.1 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3.1 Do mesmo modo é a disposição contida no art. 318-A, do CPP, que não se enquadram na hipótese dos autos.
4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal.
5. Ordem denegada.